Tribunal: STF
Processo: ARE 1549286
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. CARF. Controle judicial. Admissibilidade recursal no âmbito administrativo fiscal. Requisitos previstos em regimento interno. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Para se transpor o entendimento do Tribunal de Origem acerca da nulidade do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.